Tribunal: TJMT
Processo: 1000704-07.2023.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000704-07.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TEREZINHA FERREIRA LOPES - CPF: 631.407.721-49 (RECORRENTE), NAIANE AGUIAR DA LUZ - CPF: 035.569.381-03 (ADVOGADO), LEANDRO LUIZ DE SOUZA - CPF: 695.905.241-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. MERO ABORRECIMENTO. MEDIDOR RETIRADO PARA PERÍCIA. PLEITO FORMULADO PELO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MANTIDOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A simples retirada do medidor de energia, a pedido do próprio consumidor, não caracteriza dano moral, pois não tem o condão de denegrir sua imagem e nem de gerar sentimentos indesejados, ainda mais por que mantidos os serviços de fornecimento de energia
elétrica
, tratando-se o caso de mero aborrecimento.

2. Recurso conhecido e não provido.

3. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1000704-07.2023.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente:
TEREZINHA FERREIRA LOPES

Recorrido:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

TEREZINHA FERREIRA LOPES ajuizou reclamação indenizatória em face ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença proferida no ID186193787/PJe2. Concluiu que a simples ausência de medidor na residência da parte reclamante não é suficiente para configurar dano moral. Julgou improcedente a reclamação.

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado no ID186193789/PJe2. Em resumo, asseverou que a falha na prestação de serviços da reclamada em ter deixado a reclamante se medidor em sua Unidade Consumidora lhe gerou dano moral. Requereu a reforma da sentença para julgar procedente a reclamação.

A parte reclamada apresentou contrarrazões no ID188270196/PJe2.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Dano moral.

Dano moral é a ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a
honra objetiva,
consistente na ofensa à reputação social, ou a
honrasubjetiva
, quandose reporta ao sofrimento suportado.

Nesse sentido:

(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência
dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração
social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente.
(...) (
STJ REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

Todavia, quando os fatos apontados como ofensivos ao direito de personalidade equivalem a simples frustrações, não havendo dano moral indenizável, mas sim o mero aborrecimento.

Nota-se que
a simples hipótese de retirada do aparelho medidor, que ocorreu a pedido da consumidora
,
por si só, não caracteriza dano moral, visto que agride o direito a personalidade sem profundidade, não tendo o condão de denegrir a imagem da parte reclamante e nem de gerar sentimentos indesejados.

Vale destacar que a consumidora não ficou sem o fornecimento de energia elétrica em seu imóvel, além de que, diferentemente do que alega, não evidenciou que que buscou a reclamada para tratar sobre a suposta ausência de medidor em sua residência.

Portanto, em se tratando o caso de mero aborrecimento, não é devida a indenização por danos morais.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em10% sobre o valor da causa,observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2023